Tribunal: TJMT
Processo: 1021458-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021458-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TOMAZ VILASBOAS NETO - CPF: 034.405.951-02 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, tirado em face de decisão que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mediante pagamento da fiança no valor de meio salário mínimo ao paciente
Tomaz Vilasboas Neto,
pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 298, III e 306, da Lei 9.503/97.

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente é pobre e não possui condições de arcar com o pagamento da fiança, circunstância que torna ilegal sua manutenção na prisão, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

A liminar foi deferida. (Id. 231571189)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

231829664).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 232037158, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

Consta do boletim de ocorrência, que
na data de 03/08/2024, havia uma blitz policial integrada, coordenada pela secretaria de Estado de Segurança Pública, quando o veículo (Honda-Biz, placa JYY9E94) conduzido pelo paciente foi abordado, em seguida, ele realizou o teste de etilômetro de n. 152, o qual acusou a concentração de 0,64mg de álcool por litro, razão pela qual, foi preso em flagrante.

Em audiência de custódia o magistrado
a quo
homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas, entre elas o pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo, entretanto, o acusado não adimpliu o valor arbitrado em razão da sua hipossuficiência.

Pois bem.
Verifica-se que em seu interrogatório extrajudicial o paciente declarou auferir renda mensal de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), merecendo registro que com seus parcos recursos ajuda no sustento de sua filha menor
. Além disso, ele é representado pela Defensoria Pública, cujo patrocínio se destina, tão somente, às pessoas de poucos recursos financeiros.

É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado,
de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva
, não havendo razão para mantê-lo segregado. (N.U 1025378-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1016842-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)” (Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que,
verbis:

“[...]
O paciente não adimpliu o valor arbitrado em razão de sua hipossuficiência, a qual se encontra devidamente comprovada nos autos, pois trabalha como pintor com renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), merecendo registro que com seus parcos recursos ajuda no sustento de sua filha menor.

Sustentou ainda a impetrante que o juízo de piso não justificou/fundamentou a necessidade de pagamento de fiança, aplicando-a tão somente porque o crime é afiançável, não levando em conta a situação econômica do Paciente.

Enfim, concedida a liminar afastando o pagamento da fiança, só nos resta avaliar se a decisão foi a mais convinhável e respeitou os dispositivos legais aplicáveis, afetos à fiança.

Partindo desse raciocínio, temos que a decisão está escorreita e deve ser convalidada em julgamento do mérito do writ. [...]”

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Tomaz Vilasboas Neto
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024